Tribunal: STF
Processo: RE 1586462
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Busca veicular realizada em contexto de blitz de trânsito. Distinção entre fiscalização administrativa e diligência de natureza processual penal. Necessidade de fundada suspeita (arts. 240, § 2º, e 244 do CPP). Ausência de elementos objetivos e anteriores à diligência. Ilicitude da prova. Acórdão objeto do recurso extraordinário em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a ilicitude de busca veicular realizada em blitz de rotina e absolver o recorrido por ausência de materialidade, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável o reexame do conjunto fático-probatório (enunciado nº 279 da Súmula/STF). O recorrente sustenta a licitude da diligência, invocando o art. 144, § 5º, da Constituição da República. Requer o restabelecimento da condenação.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada em contexto de blitz de trânsito, sem mandado judicial, pode ser legitimada com fundamento no poder de polícia administrativa previsto no art. 144, § 5º, da CRFB; e (ii) estabelecer se, ausentes elementos objetivos e prévios que caracterizem fundada suspeita, é lícita a prova obtida mediante revista interna de veículo.

    III. Razões de decidir

    3. Distinção entre fiscalização de trânsito, inerente ao poder de polícia administrativa, e busca pessoal ou veicular de natureza processual penal, submetida aos requisitos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

    4. A revista interna do veículo, com finalidade de averiguar eventual posse de objeto ilícito, ultrapassa a mera conferência documental típica de blitz e configura diligência investigativa de natureza processual penal.

    5. A busca pessoal ou veicular sem mandado judicial somente se legitima quando amparada por fundada suspeita baseada em elementos objetivos e verificáveis, conforme a jurisprudência consolidada do STF.

    6. É inadmissível a realização de busca fundada em mera intuição, convicção subjetiva ou referência genérica à “atitude suspeita”, desacompanhada de circunstâncias concretas anteriores à diligência.

    7. O quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias revela que a abordagem ocorreu em blitz rotineira, com parada indistinta de veículos, sem relato de comportamento evasivo, denúncia prévia ou qualquer dado objetivo indicativo de ilícito.

    8. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige justa causa anterior à diligência, não bastando a invocação genérica do dever constitucional de preservação da ordem pública (art. 144, § 5º, da CRFB).

    9. Eventual conclusão diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via extraordinária, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula/STF.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.